Tribunal: TJDFT
Processo: 0755740-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. mandado de segurança. concurso público. candidata com deficiência auditiva. hipocuasia unilateral leve. não enquadramento como pessoa com deficiência. inexistência de direito líquido e certo. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato administrativo atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal de indeferimento do enquadramento da parte impetrante como Pessoa com Deficiência em processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto da rede pública de ensino do Distrito Federal.
2. Fatos relevantes: (i) a parte impetrante teria se inscrito em processo seletivo simplificado para as vagas destinadas a Pessoas com Deficiência em razão do diagnóstico de hipocuasia neurossensorial unilateral leve; (ii) após ser submetida à avaliação biopisossocial, a banca examinadora a teria considerado inapta para concorrer às vagas reservadas para PcD; (iii) o recurso administrativo interposto contra a decisão administrativa teria sido indeferido.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em saber se (i) o Secretário de Educação do Distrito Federal tem legitimidade para figurar como autoridade coatora no mandado de segurança; e (ii) o ato administrativo que indeferiu o enquadramento da parte impetrante como Pessoa com Deficiência na avaliação biopsicossocial do certame configura ato ilegal, capaz de violar direito líquido e certo.
III. Razões de decidir
4. O Distrito Federal possui interesse jurídico na demanda, pois o ato impugnado é atribuído a autoridade integrante de sua estrutura administrativa, admitindo-se sua participação como litisconsorte.
5. O Secretário de Estado de Educação possui legitimidade passiva para o mandado de segurança, por ser a autoridade máxima responsável pela prática de atos administrativos relacionados à organização de concursos ou processos seletivos da pasta, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009 e do Decreto Distrital no 39.133/2018.
6. O mandado de segurança exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei n.o 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas.
7. A Lei n.o 14.768/2023 define como deficiência auditiva a limitação de longo prazo da audição unilateral total ou bilateral parcial ou total, adotando como valor referencial a média aritmética de 41 dB ou mais aferida por audiograma nas frequências legalmente indicadas.
8. A prova documental demonstra que a impetrante apresenta hipoacusia neurossensorial unilateral leve, de caráter progressivo, com recomendação de uso de aparelho de amplificação sonora individual, sem comprovação de perda auditiva unilateral total ou de atingimento do patamar mínimo legal de 41 dB na média das frequências exigidas.
9. A utilização de aparelho auditivo, por si só, não evidencia obstrução da participação plena e efetiva da candidata na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
10. O ato administrativo impugnado está devidamente motivado e goza de presunção de legitimidade e veracidade, de forma que o controle judicial está limitado à verificação de legalidade, e não cabe ao Judiciário substituir o juízo técnico da banca examinadora na ausência de ilegalidade manifesta.
IV. Dispositivo
11. Denegada a segurança.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX e LXX; art. 5o, XXXV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; Lei no 12.016/2009, arts. 1o, 6o, § 3o, 7o, III e 25; Lei no 7.115/83, art. 1o; Lei no 14.768/2023, art. 1o e §§ 1o e 2o; Decreto no 3.298/1999, art. 4o, II; Decreto Distrital no 39.133/2018, art. 1o, I; Lei Distrital no 4.317/2009, art. 5o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 552; CNJ, Consulta no 0007079-20.2024, j. 12.09.2025; TJDFT, acórdão 1190747, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Câmara Cível, DJe 09.08.2019; acórdão 1848478, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Câmara Cível, DJe 29.04.2024; acórdão 2093576, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Primeira Câmara Cível, DJe 06.03.2026; acórdão 1848829, Rela. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, DJe. 30.04.2024; acórdão 1759833, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe. 03.10.2023; acórdão 1414208, Rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Primeira Câmara Cível, Dje. 28.04.2022; acórdão 1931583, Rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, Dje 28.10.2024.